Tribunal: TJDFT
Processo: 0725673-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Vistos etc. Consoante reportado pelo agravante, o agravado ajuizara, no dia 18/05/2022, ação em seu desfavor, do BRB – Banco de Brasília S/A, do Banco Inter, do Banco Daycoval S/A e da BRB Card – Administradora de Cartão BRB S/A. Essa ação fora distribuída à 1a Vara Cível de Ceilândia e tem trânsito no processo no 0713485-79.2022.8.07.0003. Almejara o agravado, naquela lide, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, que (i) fosse cominada às instituições financeiras a obrigação negativa de suspenderem os descontos originários dos contratos de empréstimo consignados que firmaram; ou, alternativamente, (ii) que as prestações originárias dos mútuos fossem limitadas ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente, prevenindo que os proventos que aufere sejam substancialmente revertidos aos mutuantes, comprometendo a subsistência do contraente; almejando, e, outrossim, (iii) a cominação de obrigação negativa aos credores destinadas a compeli-los a se absterem de promover a inscrição do seu nome em cadastros de devedores inadimplentes até a resolução. Ao final, objetivara o agravado que fosse acolhida a proposta de pagamento de seu débito em consonância com a planilha que exibira, repactuando-se o valor das parcelas, e, demais disso, que as instituições financeiras sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela que postulara o agravado naquela ação fora indeferido, tendo ele, inconformado, interposto, em 07.07.2022, o agravo de instrumento no 0722600-36.2022.8.07.0000, objetivando, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Aludido recurso fora distribuído à egrégia 2a Turma Cível sob a relatoria da eminente Desembargadora Sandra Reves, que, de sua vez, indeferira a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Paralelamente, no dia 20/05/2022 o agravado ajuizara em desfavor do agravante, do BRB – Banco de Brasília S/A, do Banco Inter e do Banco Daycoval, ação idêntica à anterior, que, desta vez, fora distribuída à 2a Vara Cível de Ceilândia, estando em curso no processo no 0713784-56.2022.8.07.0003. Nessa segunda ação, o pedido de antecipação de tutela que postulara o agravado fora parcialmente deferido, restando cominada às instituições financeiras a obrigação de limitarem os descontos das prestações relativas aos mútuos concertados ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente. Diante desse decisório, o agravado postulara, na data de 09.08.2022, desistência da ação anterior – processo no 0713485-79.2022.8.07.0003 -, e do agravo de instrumento no 0722600-36.2022.8.07.0000, pedidos que ainda encontram-se pendentes de análise. Nesse contexto, ressoa impassível que, conquanto não tenha sido ainda extinta a primeira ação formulada pelo ora agravado, considerando que a segunda ação é reprodução idêntica daquela demanda, como constatado nos autos, a ação por derradeiro aviada deverá ser distribuída, por prevenção, ao Juízo ao qual endereçada aquela que fora primeiramente formulada, consoante os termos do art. 286, II, do estatuto processual. Dessa apreensão resulta que, conquanto aviada nova ação com idêntico pedido, determinada a subsistência de prevenção do juízo ao qual aviada a primeiramente formulada, o fato processual repercute no ambiente recursal, determinando o aperfeiçoamento da prevenção para resolução dos recursos manejados em face de decisões prolatadas no curso da nova lide, por coerência lógica e sistemática, pois inviável que, conquanto haja prevenção do Juízo a quo, não repercuta o fato em prevenção do juízo ad quem. Assim é que a prevenção, tanto do juízo ao qual endereçada a ação como do juízo recursal, se aperfeiçoara no momento da distribuição da ação primeiramente manejada e, por consectário, do recurso formulado em face de decisão nela prolatada, demarcando a competência para processamento e julgamento dos recursos aviados no curso da ação reprisada (CPC, art. 930, parágrafo único). Destarte, como o recurso primeiramente manejado, no ambiente da ação primitivamente formulada, fora endereçado à egrégia 2a Turma Cível desta Corte de Justiça, a despeito de aviado no curso da ação em que sobeja apenas a homologação do pedido de desistência, ressalve-se, aquele órgão e a eminente Desembargadora Sandra Reves estão preventos para também conhecer do presente recurso, conquanto aviados no curso da nova ação, consoante apregoam o artigo 930, parágrafo único, do CPC e o artigo 81, caput, do RITJDFT, em compasso com o disposto no artigo 286, inciso II, daquele mesmo estatuto processual, devendo essa regra de direcionamento processual e de competência ser observada. Alinhados esses argumentos e esteado em aludidos dispositivos legal e regimental, afirmo, então, incompetência para processar e julgar o vertente agravo ante a prevenção que se operara, determinando que seja redistribuído, mediante compensação, ao ilustrado órgão revisor que está prevento para dele conhecer e resolvê-lo. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, à egrégia 2a Turma Cível e à relatoria da eminente Desembargadora Sandra Reves, compensando-se oportunamente. Intimem-se Brasília-DF, 12 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator